Tribunal: TJDFT
Processo: 0722515-65.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO À IMAGEM DE MENOR. DIVULGAÇÃO DE FOTOGRAFIA EM MATÉRIA JORNALÍSTICA SEM AUTORIZAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS. USO INDEVIDO. COLISÃO COM NORMA PROTETIVA PREVISTA NO ECA. LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou procedente o pedido e condenou a ré ao pagamento da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de dano moral.

2. Na origem os autores, ora recorridos, ajuizaram ação de indenização por danos morais sob alegação de exposição da imagem da autora e do filho menor de idade, falecido em acidente de trânsito, em matéria jornalística relacionada ao incidente, publicada no site da ré. Alegam que a ré divulgou a foto extraída da rede social pessoal, sem a devida autorização, o que configura ato ilícito e gera o dever de indenizar.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID no 51422386). Foram ofertadas contrarrazões (ID no 51422390).

4. Em suas razões recursais, a ré afirma que a reportagem veiculada no portal de notícias teve o estrito propósito de informar, não contendo qualquer ofensa à honra e a imagem da criança, nem tampouco a dos pais. Destaca que não foram identificados, além de que, após os autores entrarem em contato, atualizou a matéria e retirou a foto do menor do portal. Alega que a foto foi obtida em rede social aberta (Facebook), sem qualquer contexto ofensivo. Aduz que o montante indenizatório arbitrado se afigura totalmente desproporcional e, caso entenda cabível a compensação civil, o valor não poderia ser superior a R$ 1.000,00 (um mil reais).

5. Resta incontroverso que a ré/recorrente veiculou a foto da autora e do filho na reportagem que noticiou o incidente que vitimou o filho dos autores (ID 51421905).

6. A utilização de fotografias pessoais publicadas em rede social necessita de autorização. A referida garantia está prevista no art. 5o, X, da Constituição Federal, que inseriu o direito de imagem no rol dos direitos e garantias fundamentais, prevendo indenização para o caso de sua violação.

7. Especificamente nas hipóteses envolvendo direitos de personalidade de crianças e adolescentes, deve ser observada ainda maior cautela, devido à própria proteção constitucional a eles destinada, consubstanciada na adoção da proteção integral e do melhor interesse (art. 227, CF).

8. Nessa linha, o art. 17 do Estatuto da Criança e do Adolescente é taxativo ao prever que "O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais”.

9. Ainda que a matéria jornalística tenha tido cunho eminentemente informativo e sem intenção de ofender, trata-se de grave falha praticada por jornal de amplo alcance, que se descuidou do seu dever de solicitar a autorização dos pais antes de publicar a foto do filho falecido.

10. Cabia à ré precaução e cautela na divulgação da fotografia, de forma a evitar a indevida e ilícita violação dos direitos de imagem e dignidade pessoal do menor.

11. Além disso, a ré deveria ter observado os limites da conveniência, do decoro da intimidade e da vida privada dos autores, diante do sofrimento pela perda de um filho de forma abrupta, causa de profundo sofrimento e dor moral.

12. Desse modo, em situações como a dos autos, a obrigação de reparação decorre do próprio uso indevido do personalíssimo direito de imagem, não sendo devido exigir-se a prova da existência de prejuízo ou dano (in re ipsa), caso em que a prova do abalo psicológico ou de efetiva lesão à honra é completamente despicienda.

13. Neste sentido: APELAÇÃO. CÍVEL. LIBERDADE DE IMPRENSA E IMAGEM DE MENOR. DIVULGAÇÃO DE FOTOGRAFIA EM MATÉRIA JORNALÍSTICA. USO INDEVIDO. COLISÃO COM NORMA PROTETIVA PREVISTA NO ECA. DANO MORAL CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA INEXISTENTE PELO VALOR ARBITRADO INFERIOR AO POSTULADO NA INICIAL. 1. A liberdade de imprensa não é absoluta, devendo ser sopesada juntamente aos demais direitos fundamentais em conflito, também protegidos constitucionalmente, como a proteção da imagem e da dignidade das crianças e dos adolescentes. 2. A publicação desautorizada da fotografia de infante e sem a adoção de mecanismo apto a inviabilizar sua identificação, mesmo que ausente a divulgação de seu nome, entra em colisão com as normas previstas no ECA sobre a preservação da imagem dos menores, configurando ato ilícito. 3. Atingido o direito da personalidade diretamente, o dano moral (puro ou direto) estará vinculado à própria existência do fato (in re ipsa), cujos resultados são presumidos. 4. Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca. Aplicação da Súmula 326 do STJ. 5. Apelação conhecida e não provida. (Processo 07141455520178070001. Acórdão no 1158794. Data de Julgamento: 13/03/2019. 7a Turma Cível Relator Fábio Eduardo Marques. Data da Intimação ou da Publicação: 24/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).

14. Destaca-se, ainda, o posicionamento do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. VEICULAÇÃO DA IMAGEM DE MENORES PARA ILUSTRAR REPORTAGEM SOBRE GRAVIDEZ PRECOCE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS LEGAIS. ABUSO NO DIREITO DE INFORMAR. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não obstante o caráter informativo do noticiário demandado e seu perceptível interesse público, verifica-se o abuso no direito de informar, decorrente do uso indevido de imagem de menores (mãe adolescente e seu filho), sem autorização dos responsáveis legais, para ilustrar matéria relativa à gravidez precoce. 2. A obrigação de reparação decorre do próprio uso indevido da imagem, não havendo que se cogitar da prova da existência concreta de prejuízo ou dano, nem se investigar as consequências reais do uso, sendo completamente desinfluente aferir se ofensivo ou não o conteúdo do ilícito. 3. A reforma do acórdão recorrido, quanto à falta de autorização dos responsáveis legais dos menores, demandaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito estreito do recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. 4. O Tribunal de origem não se manifestou sobre o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, tampouco foram opostos embargos declaratórios para sanar eventual omissão. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 312647/SP. Relator Ministro Raul Araújo. Órgão Julgador: 4a Turma. Data do Julgamento: 21/05/2019. Data da Publicação? 06/06/2019).

15. Considerando as circunstâncias, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação da parte recorrente ao pagamento da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de reparação por danos morais em favor dos recorridos, conforme arbitrado em sentença.

16. A propósito, esta Terceira Turma Recursal vem consolidando seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.

17. Não há que se alterar o termo inicial fixado na sentença quanto aos juros de mora. Isso porque trata-se de relação extracontratual, devendo o seu termo inicial contar da data do evento danoso (Súmula n. 54/STJ)

18. Por fim, insubsistente a tese recursal de aplicação da taxa SELIC para o cálculo dos juros moratórios e correção monetária, por ausência de expressa determinação legal. Irretocável, pois, a adoção da correção monetária pelo INPC (índice oficial), e juros de mora de 1% ao mês. Precedentes: TJDFT, 4a Turma Cível, acórdão 1069428, DJE 29/01/2018; 2a TR, acórdão 1632031, DJE 07.11.2022

19. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

20. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.